Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001537-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELKERSON MARINHO BATISTA FILHO - CPF: 096.736.741-75 (APELANTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), REGIANE APARECIDA RODRIGUES DE SA - CPF: 008.881.621-46 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE APARECIDA RODRIGUES DE SA - CPF: 008.881.621-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - ADOLESCENTE PORTANDO AUTORIZAÇÃO DO GENITOR PARA VIAGEM DESACOMPANHADO - RESOLUÇÃO No 295/2019 DO CNJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se dos autos resta incontroverso o impedimento de embarque do adolescente, sem justificativa plausível, o qual somente chegou ao seu destino 48 horas após o voo originalmente contratado, à toda evidência, caracterizada a falha na prestação dos serviços da empresa de transporte aéreo, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Não merece acolhimento o pedido para condenação em danos materiais se o autor não comprova o prejuízo patrimonial.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WELKERSON MARINHO BATISTA FILHO

contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e o condenou ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, contudo, em razão de ter-lhe sido deferida a gratuidade de justiça (ID no 159228211).

Em suas razões recursais (ID no 159228212), o apelante
sustenta, em suma, o equívoco da sentença, posto que, em viagem de férias com sua família, adquiriu passagem aérea para o trecho de Aracajú/SE à Cuiabá/MT para embarque no dia 30/08/2020 às 18:00, com previsão de chegada no mesmo dia às 23:20, contudo, somente chegou à Cuiabá no dia 01/09/2020, às 17:10, sem qualquer assistência da companhia aérea.

Aduz que fora impedido de embarcar pela requerida sob a alegação de que, sendo menor de 16 anos, não portava autorização dos genitores para realizar a viagem, tendo então seu voo remarcado para o dia 01/09/2020.

Assegura q

ue a Resolução no 295/2019 do CNJ prevê que em viagens nacionais, crianças e adolescentes menores de 16 anos quando estiverem sozinhos, não precisam de autorização judicial para viajar, basta a autorização de um dos genitores com firma reconhecida, providência adotada pelos seus pais, sendo que, inclusive, valeu-se de tal autorização para realizar com êxito a viagem de ida Cuiabá x Aracaju no dia 21/08/2020, pela companhia aérea AZUL.

Sustenta que nesse sentido é a determinação da ANAC, bastando o menor de 16 anos apresentar documento de identidade válido, bem como autorização de viagem de menor desacompanhado emitida por um dos genitores.

Afirma que, na data do fato, 30/08/2020, portava o Formulário de Autorização de Viagem Nacional, mesmo documento que o permitiu embarcar no voo da AZUL para a cidade de Aracajú, assim, não há justificativa plausível para o impedimento de seu embarque de volta à Cuiabá, como fez a requerida.

Desse modo, defende que tendo sido impedido de embarcar de volta à Cuiabá no dia e horário dos bilhetes adquiridos (30/08/2020), chegando ao seu destino apenas 48 horas depois, em 01/09/2020, faz jus à reparação por danos morais e materiais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões no ID no 159228216, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do órgão ministerial – Id no 166800659.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que
WELKERSON MARINHO BATISTA FILHO
, à época dos fatos, com 15 anos e 8 meses de idade,

eis que nascido em 14/12/2004,

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, objetivando, em síntese, indenização por danos morais e materiais em virtude de ter sido impedido de embarcar no voo de volta de Aracajú/SE x Cuiabá/MT, na data de 30/08/2020,
chegando ao destino apenas 48 horas depois, em 01/09/2020.

Narra o autor em sua inicial que,
voando com familiares por meio de autorização de viagem de menor desacompanhado emitida por sua genitora, bem como da contratação do serviço Voe Junto, estava com voo programado para partir de Aracajú/SE com destino a Cuiabá/MT no dia 30 de agosto de 2020 às 18:00hs no voo G3 1773, localizador NMLBRJ, com previsão de chegada em Cuiabá às 23:20 horas do mesmo dia.

Relata que, ao chegar no aeroporto em Aracajú, teve seu embarque impedido sem nenhuma explicação prévia e plausível por parte da companhia aérea GOL, sendo acomodado em outro voo apenas em 01/09/2020 às 17:10, e no período ficou totalmente desamparado sem que a requerida providenciasse hospedagem, transporte, ou mesmo alimentação, ônus que lhe incumbia.

Alega que foi necessário o envio por seu pai do valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para a proprietária da casa de veraneio onde haviam se hospedado anteriormente para que ela pudesse novamente recebê-lo, alimentá-lo e transportá-lo até o aeroporto na data do novo voo em 01/09/2020.

Assim, entendendo fazer jus à reparação pelos danos morais e materiais suportados, ajuizou a presente demanda.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo/apelada alega que competia à empresa de turismo onde foram adquiridas as passagens, prestar as informações sobre a viagem de menor, ressaltando que não permitiu o embarque em cumprimento ao regramento legal, em razão de tratar-se de menor de 16 anos, desacompanhado de pessoa maior de idade em voo com conexão, não havendo qualquer ato ilícito a ser lhe imputado.

Sustenta ainda a empresa aérea que o serviço que disponibiliza aos passageiros nestes casos, denominado “VOE JUNTO”, somente fora adquirido pelos genitores do autor após a negativa de embarque no voo originalmente contratado.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar improcedentes os pedidos do autor, nos termos já relatados.

Irresignado, recorre o autor.

Pois bem.

É incontroverso que o autor não embarcou no voo originalmente adquirido, qual seja, no dia 30/08/2020 às 18:00hs - voo G3 1773, embarcando apenas em 01/09/2020, chegando ao seu destino em Cuiabá às 17:10, restando controverso saber quem deu causa ao desembarque tardio em Cuiabá: se o próprio autor, ou a companhia aérea.

Com efeito, conforme se depreende do documento apresentado no ID no 159228167, há expressa autorização do genitor para o adolescente realizar a viagem nacional desacompanhado, conforme determina a Resolução no 295/2019 do CNJ, de modo que não se observa motivos para o impedimento do embarque do adolescente, como fez a companhia aérea.

Aliás, o
Formulário de Autorização de Viagem Nacional (para menor de 16 anos desacompanhado – autorizado por um responsável) foi emitido em 19/08/2020, portanto, 10 dias antes da viagem, com validade até 31/08/2020, com assinatura do genitor do menor com firma reconhecida em cartório na mesma data, senão vejamos.

Deveras, se o adolescente portava a autorização para viagem desacompanhado, não se vislumbra motivo para o impedimento do embarque no voo originalmente contratado em 30/08/2020 para o trecho Aracajú-São Paulo-Cuiabá, conforme bilhete acostado no ID no 159228156.

Ressalta-se que o autor assegura que não teve qualquer problema no trecho Cuiabá-Aracajú, em voo da companhia aérea AZUL.

Acerca da matéria, vale colacionar os artigos 1o e 2o da Resolução no 295/2019 do CNJ, que dispõe sobre autorização de viagem nacional para crianças e adolescentes.

Art. 1o Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

Art. 2o A autorização para viagens de criança ou adolescente menor de 16 anos dentro do território o nacional não será exigida quando:

I – tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade federativa ou incluída na mesma região metropolitana; e

II – a criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado:

a) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; e

b) de pessoa maior, expressamente autorizada por mãe, pai, ou responsável, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade.

III – a criança ou o adolescente menor de 16 anos viajar desacompanhado expressamente autorizado por qualquer de seus genitores ou responsável legal, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade
; e

IV – a criança ou adolescente menor de 16 anos apresentar passaporte válido e que conste expressa autorização para que viajem desacompanhados ao exterior.

Desta feita, ao impedir o embarque do adolescente na data contratada, só vindo a fazê-lo 48 horas após, à toda evidência, configurada a falha na prestação dos serviços da companhia aérea, e não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA –TRANSPORTE AÉREO – VOO INTERNACIONAL – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADA – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS GENITORES REGISTRADA NO PASSAPORTE DA PASSAGEIRA - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA O MESMO VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1060076-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Desse modo, não há se falar em ausência de dano moral indenizável, pois ficou comprovado que, embora contratado voo para a data de 30/08/2020 com previsão de chegada em Cuiabá na mesma data,
às 18:00hs
, o autor somente chegou ao destino em 01/09/2020 às 17:10hs, circunstância que denota a ocorrência de transtornos que suplantam os meros aborrecimentos, sendo passível de indenização por dano moral.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

No que se refere à quantificação dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa do lesado.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelada que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, e atenta à especificidade dos autos, a conclusão a que se chega é que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para recompensar os danos suportados pelo apelante.

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Quanto aos supostos danos materiais, a despeito de o autor sustentar que seus pais teriam enviado o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para custear suas despesas na pousada até o próximo voo, certo é que não trouxe documento apto a corroborar as alegações, pois o comprovante de transferência de valores colacionado no ID no 159228157 está em nome de terceira pessoa e não há qualquer comprovação de que se destina a custear as supostas despesas da hospedagem.

Assim, não logrou êxito em comprovar prejuízo patrimonial em decorrência do evento narrado nos autos.

De todo o exposto,

c
om essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
do apelante para reformar em parte a sentença e

condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro equitativamente em R$ 1.000,00 para cada, vedada a compensação, cuja exigibilidade resta suspensa em relação ao autor em razão de ter-lhe sido concedida a gratuidade de justiça na ação principal no ID no 159228165.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023